Tribunal: STF
Processo: ARE 1513035
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Ementa: Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer c/c cobrança. As autoras, na qualidade de servidoras públicas da Secretaria Municipal de Educação, ocupantes do cargo de Agente de Educação Infantil, buscam em juízo que o Município do Rio de Janeiro promova a adequação de seus vencimentos ao disposto na Lei Municipal nº 6696, de 27 de dezembro de 2019. Lei Municipal que menciona expressamente vencimento e não há outro dispositivo legal que dê azo a diversa interpretação. Diante do princípio da legalidade, não se apresenta cabível ao ente municipal não cumprir com o que está determinado em Lei. Ao se acolher o pleito autoral, o Poder Judiciário não está concedendo aumento ao servidor municipal. Apenas está determinando o cumprimento da lei (princípio da legalidade). Não está na esfera de discricionariedade do apelado, sob o fundamento de que o vencimento do Agente de Educação Infantil do Município do Rio de Janeiro não se encontra abaixo do piso nacional, a supressão ou a não incidência, na remuneração do servidor, do reajuste do vencimento, previsto na lei municipal. Também sobre o viés do princípio da legalidade é o caso de se mencionar que o estado de calamidade pública em razão da pandemia da COVID-19, reconhecido pela Lei Complementar 173/2020, não tem o condão de afastar obrigação que emana Lei Municipal nº 6696, de 27 de dezembro de 2019. Recurso a que se dá provimento para julgar procedente o pedido, condenado o réu a pagar à parte autora as diferenças devidas desde a data em que deixou de ser observada a obrigação de adequar o vencimento básico de acordo com a Lei Municipal nº 6696/2019 (janeiro de 2021), incluindo os consequentes reflexos nas vantagens e gratificações previstas em lei, além das diferenças vencidas no curso da demanda, a serem apuradas em sede de liquidação. Juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária, de acordo com o julgamento do RE nº 870.947-SE, apreciado em sede de repercussão geral (Tema nº 810), no tocante às parcelas anteriores à 09/12/2021, data em que foi publicada a Emenda Constitucional 113/2021. O réu deverá arcar com o pagamento da taxa judiciária, na forma do que preconiza a Súmula nº 145 do TJERJ e o Enunciado nº 42 do Fundo Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Condenação do réu em honorários advocatícios que, diante da iliquidez da sentença, será estabelecida na fase de liquidação da sentença.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, IV; 37, X; 39, §§ 3º e 4°; 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente